Tribunal: STF
Processo: ARE 1436871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MILITAR. CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE PARA INGRESSO NO QUADRO DE ACESSO (PROMOÇÃO) DE ACORDO COM O RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA LCE N° 108/2008 E DA LEI Nº 12.545/2004, VIGENTE À ÉPOCA DO CERTAME/2006. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A Fazenda Estadual aduziu a prescrição do fundo de direito da autora, uma vez ter ela ingressado nos quadros da Polícia Militar em 2009, autuando o presente feito apenas em 30/06/2017.



    2. Não merece acolhimento a questão suscitada, pois a pretensão da agravada surgiu com a publicação do Boletim Geral nº 064, expedido pelo Comandante Geral da Polícia Militar, publicado no dia 04/04/2017, tendo a ação ordinária sido interposta em 30/06/2017, quando verificou seu nome na lista de acesso ao curso de habilitação de Cabo da PM, com a classificação 2.457, quando deveria ser 1.584.



    3. Não merece prosperar a prejudicial de decadência suscitada em razão do disposto no Art. 54 da Lei Nº 11781 DE 06/06/2000, a qual regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevendo o prazo decenal para a anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários e danosos para o Estado.



    4. Prejudicial de Prescrição e Decadência rejeitadas.



    5. Mérito. O cerne da questão em comento reside em alegado direito à inclusão da militar no Quadro de Acesso, para fins de futura promoção ao posto de CABO PM, com base na nota do exame intelectual realizado através do Concurso ocorrido no ano de 2006 e não pela classificação final obtida no Curso de Formação para soldados, realizado antes do seu ingresso na corporação.



    6. A Lei Complementar nº 108/2008 dispõe que “a ordem hierárquica de colocação dos aprovados resultará da classificação final e geral do curso de formação respectivo”.



    7. A Autora foi convocada para ingressar nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Pernambuco mediante o Boletim Geral 108 de 2009, ou seja, quando já vigente a Lei Complementar 108/2008, portanto, a Apelante deverá observar, os critérios estabelecidos na lei supra para PROMOÇÃO, qual seja a classificação final e geral no curso de formação.



    8. A Lei n° 12.545/04, a respeito da promoção à graduação superior no âmbito da PMPE, manteve o critério de antiguidade, no qual se deve obedecer a sequência da classificação final obtida no respectivo Curso de Formação.



    9. O item 11.1 do edital do concurso realizado em 2006, previu ser a nota do exame intelectual utilizada apenas para classificação final dos candidatos NO CERTAME. Mas, uma vez dentro da Corporação, para o militar obter a PROMOÇÃO, por antiguidade ou por merecimento, obedecerá a classificação de acordo com o Quadro de Acesso, o qual utiliza os resultados obtidos nos Cursos de Formação.



    10. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.



    11. Mantida a condenação da parte Autora nas custas processuais, no entanto suspensa a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do disposto no Art. 98, do CPC/15.



    12. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente